Tribunal: STF
Processo: Rcl 32525
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Demonstração de inexistência de débitos previdenciários para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Constitucionalidade. ADI 2.545. 3. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.